Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001817-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[HALLAN LUAN MORAIS CAMPOS RAMOS - CPF: 066.445.321-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 082.192.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REVERTON DA SILVA LIMA KRUPINISK - CPF: 124.624.349-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN TELLES BARREIRO - CPF: 049.218.501-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO 43 DA TCCR/TJMT. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que, em ação penal por homicídio qualificado, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de plano, hipóteses excepcionais que autorizem o trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva, na sentença de pronúncia, carece de fundamentação idônea à luz dos artigos 312 e 313 do CPP, e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. Razões de decidir:
1. A denúncia descreve de forma objetiva e suficiente o fato criminoso e suas circunstâncias, com subsunção típica ao art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. 2. O trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional e somente se admite quando, sem necessidade de dilação probatória, se evidencia atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não se verifica quando há lastro mínimo a amparar a imputação. 3. A pretensão de trancamento, fundada em alegações defensivas que demandam valoração do acervo fático-probatório (como versões sobre álibi e credibilidade dos elementos informativos), excede os limites cognitivos do
Writ
e deve ser reservada à instrução. 4. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia encontra suporte nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública, não se evidenciando,
prima facie
, ilegalidade ou ausência de motivação idônea. 5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
é providência excepcional e somente se admite quando a ausência de justa causa estiver demonstrada de plano, o que não ocorre quando a denúncia atende ao art. 41, do CPP e se apoia em indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. 2. Mantém-se a prisão preventiva preservada na pronúncia quando evidenciados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis para revogá-la”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 41 do CPP; arts. 312 e 313 do CPP; art. 121, § 2o, I e IV, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no RHC n. 212.044/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025; TJMT – Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HALLAN LUAN MORAIS CAMPOS RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000507-46.2025.8.11.0046, pronunciou o paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a denúncia não preenche os requisitos contidos no art. 41, do Código de Processo Penal.

Aduz que o Relatório n. 2024.13.134389
não é suficiente para apontar o envolvimento do paciente com o delito em comento, mormente porque Hallan, bem como seus familiares, informaram que na data dos fatos o paciente estaria em um sítio próximo a Nova Lacerda, pertencente à mãe de seu padrasto
.

Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possuindo apenas a Ação Penal n. 1000507-46.2025.8.11.0046 em seu desfavor.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva
por basear-se em fundamento inidôneo e por violar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Pautado nesses argumentos requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para, preliminarmente, trancar a ação penal ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva do paciente (Id. 341784888).

Documentação juntada (Id. 341784889 a 341786357).

Liminar indeferida (Id. 342087872).

Não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 349634386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de trancamento da Ação Penal n. 1000507-46.2025.8.11.0046 ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente
Hallan Luan Morais Campos Ramos
(Id. 341784888).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 342087872)
, verifica-se que a denúncia (Id. 341786350 – p. 235-237) descreve de forma objetiva e suficiente a conduta que, em tese, se amolda ao crime previsto no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, bem como as circunstâncias do seu cometimento, em atendimento ao art. 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Dessa maneira, havendo lastro probatório minimamente idôneo a amparar a denúncia, eventuais questionamentos quanto à consistência, suficiência ou credibilidade dos elementos coligidos devem ser reservados à cognição ampla e exauriente, própria da fase instrutória.

Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal somente é possível pela via estreita do
Habeas Corpus
, quando despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não se amolda ao caso dos autos.
A propósito:

Tese de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, evidenciada a ausência de justa causa, o que não se verifica quando a denúncia descreve a conduta com base em indícios mínimos de autoria e prova da materialidade
(...)

(AgRg no RHC n. 212.044/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro, entendo que a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para suspender e/ou trancar a ação penal, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, com valoração das provas e apreciação do próprio mérito da imputação. Contudo, essa providência excede os limites cognitivos do
Writ
, destinado à tutela de ilegalidades evidentes e demonstráveis de plano, e não à substituição da instrução probatória. Por isso, a pretensão não se harmoniza com a via eleita e também se mostra em desacordo com a jurisprudência majoritária do Tribunal da Cidadania.

Por fim, quanto à prisão preventiva do paciente, registre-se que na sentença de pronúncia, o juiz de origem decidiu pela sua manutenção, em atendimento e observância aos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo falar-se,
a priori
, em ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.

Ademais, no que pertine à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e superada a alegada ausência de fundamentação da denúncia, não há razões que justifiquem a revogação da segregação cautelar, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026